Tribunal: TJPA
Processo: 0007105-46.2018.8.14.0094
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007105-46.2018.8.14.0094

RECORRENTE: ALEX SALES DO NASCIMENTO, ALEXANDRE SANTOS DA SILVA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0007105-46.2018.8.14.0094

COMARCA DE ORIGEM: Vara Única de Santo Antônio do Tauá

RECORRENTES:
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
(Adv. Osvaldo Charles da Silva Lemos – OAB/Pa nº 21.320)

ALEX SALES DO NASCIMENTO
(Adv. Osvaldo Charles da Silva Lemos – OAB/Pa nº 21.320)

RECORRIDA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrentes pronunciados como incursos no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP – tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima –
1)
IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – suficiente prova da materialidade e indícios de autoria do delito a partir dos laudos periciais e prontuários médicos da vítima e da prova oral carreada, principalmente o depoimento da vítima e da testemunha ocular do delito Karolayne Nascimento Silva, companheira do réu Alexandre e prima do réu Alex –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
e
ALEX SALES DO NASCIMENTO
contra a decisão do MM. Juízo da
Vara Única de Santo Antônio do Tauá
que julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e os pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que impossibilitou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2º, II e IV, c/c/ art. 14, II, ambos do CP, tendo como vítima Junielson Oliveira Faro.

Em razões recursais, os recorrentes pleitearam a reforma da sentença para sua impronúncia por insuficiência de indícios de autoria ou participação delitiva.

Em contrarrazões, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento.

É o relatório
.
Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos recorrentes, narra
a denúncia:

“Narram os vertentes autos de inquérito policial que, na data de 15 de junho de 2018, por volta das 20h, neste município, os denunciados ALEXANDRE SANTOS DA SILVA e ALEX SALES DO NASCIMENTO, agindo em unidade de desígnio e com animus necandi, tentaram matar JUNIELSON OLIVEIRA FARO, somente não consumando o ato por razões alheias às suas vontades.

Segundo apurado, ALEXANDRE SANTOS DA SILVA conviveu em união estável KAROLAYNE NASCIMENTO SILVA, por cerca de três anos, sendo que do relacionamento nasceu um filho, menor de idade. Todavia, o casal se encontrava separado na época dos fatos.

Na data do evento em apuração, o denunciado ALEXANDRE SANTOS se encontrou com o primo da ex companheira, isto é, o também denunciado ALEX DA SILVA SALES, ocasião em que passaram a conversar sobre o término do relacionamento e o comportamento de KAROLAYNE.

Convém destacar que, ALEXANDRE SANTOS confidenciou ao segundo denunciado que acreditava que KAROLAYNE estivesse tendo se relacionando com outra pessoa, tendo ALEX dito para que este ficasse em alerta quanto à eventual traição, inclusive, comentou ter tomado conhecimento de que KAROLAYNE estaria "ficando" com JUNIELSON OLIVEIRA FARO.

Tomado pelo sentimento vil de ciúmes, ALEXANDRE convidou ALEX para que ambos fossem até a residência em que KAROLAYNE estava naquele momento, o que foi aceito. Assim, os denunciados, de comum acordo, tramaram como chegariam ao local, isto é, de surdina, para tentar verificar se JUNIELSON estava na companhia de KAROLAYNE.

Os denunciados se deslocaram no veículo de propriedade de ALEX e, assim que chegaram no imóvel em questão, constataram que a motocicleta pertencente a JUNIELSON estava estacionada na via pública.

De imediato, o denunciado ALEX foi em direção à casa, chamando por KAROLAYNE, dizendo à mesma que fosse buscar o filho e levasse para ALEXANDRE. Nesse momento, ALEXANDRE puxou uma arma branca, do tipo terçado, e passou a danificar a motocicleta de JUNIELSON.

Ato contínuo, ALEXANDRE partiu em direção a JUNIELSON OLIVEIRA, com a arma em punho, a fim de golpeá-lo. A vítima não teve qualquer chance de defesa, pois tentou evitar o ingresso do primeiro denunciado, segurando o portão, na tentativa vã de detê-lo, porém, ALEXANDRE continuava a investida, aplicando terçadadas no intuito de atingir as mãos do ofendido.

Não conseguindo mais se esquivar, JUNIELSON caiu no chão, passando a ser violentamente agredido por ALEXANDRE, o qual direcionava golpes em seu rosto, cabeça e braços, causando-lhe ferimentos descritos no Laudo Pericial n.0 2018.02.001370-TRA.

Convém salientar que o denunciado ALEXANDRE somente não consumou seu intento homicida, uma vez que o instrumento cortante por ele utilizado encontrava-se escorregadio pelo excesso de sangue proveniente das lesões da vítima.

O segundo denunciado permaneceu auxiliando o seu comparsa durante toda a ação, nada fazendo para impedi-lo ou dissuadi-lo. Pelo contrário, fomentou a prática homicida de ALEXANDRE e ainda lhe deu fuga após a prática do crime.”

Após a instrução, o Juízo da
Vara Única de Santo Antônio do Tauá
proferiu sentença pronunciando os réus
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
e
ALEX SALES DO NASCIMENTO
pela possível prática de tentativa de homicídio
qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
, previsto no art. 121,
§2º, II e IV,

c/c art. 14, II, ambos do CP
.

Insurgem-se os recorrentes contra a decisão que os pronunciou e determinou seu julgamento pelo Tribunal do Júri, argumentando inexistirem indícios suficientes de autoria ou participação delitiva, tese que não merece prosperar.

Manuseando-se os autos, verifica-se que há suficiente prova da materialidade delitiva a partir do laudo pericial de fls.9/10, que atestou a lesão e fraturas sofrida pela vítima em razão de agressão com um terçado, bem como prontuários de atendimento médico e laudo de fls. 42/49, que atestam as lesões e o afastamento da vítima do trabalho.

Os indícios de autoria também exsurgem da prova oral carreada, conforme se comprova pelos depoimentos na fase investigativa e em juízo da vítima Junielson Oliveira Faro e da testemunha Karolayne Nascimento Silva, companheira do réu Alexandre e prima do réu Alex, os quais corroboram a descrição dos fatos constante na exordial acusatória.

A vítima JUNIELSON OLIVEIRA FARO afirmou
que era amigo dos acusados antes dos fatos; que já conhecia Karolayne Nascimento Silva a cerca de três anos; que Karolayne na época falou que estava separada de Alexandre Santos da Silva, mas a vítima acha que ainda estavam juntos; que apenas estava conversando com Karolayne por mensagem; que Karolayne ligou para que o declarante fosse até a casa da tia, onde estava sozinha; que Alex chegou primeiro de moto na casa, chamou Karolayne e pediu que levasse o filho até Alex, o qual a levaria até Alexandre; que ao Karolayne sair da casa com a criança, Alexandre saiu com o terçado e foi em direção a vítima, que segurou o portão, enquanto Alexandre batia com o terçado no portão, na frente da criança; que Alex ficou parado e no final falou para Alexandre que já estava bom; que a vítima tentou segurar o terçado e Alexandre começou a lhe golpear por seis (6) vezes; que ficou tonto depois de ser golpeado; que Alexandre fugiu na companhia de Alex e o deixou caído no local; que foi socorrido por uma moça que estava em uma igreja próxima; que acredita que foi atacado pelos recorrentes por motivo de ciúmes; que Karolayne voltou a conviver com Alexandre; que além de Karolayne apenas os envolvidos presenciaram os fatos; que ficou três meses sem trabalhar pois não conseguia mover o braço; que teve uma deformidade permanente na orelha; que apenas Alex lhe procurou depois dos fatos, para assumir a responsabilidade pelos danos causados na moto; que Alexandre falava que iria lhe matar enquanto o golpeava com o terçado; que ficou devendo R$ 400,00 de pensão por conta do tempo que ficou parado; que ficou internado por cerca de um (1) mês em meio no Hospital Metropolitano.

A informante KAROLAYNE NASCIMENTO SILVA declarou
que no dia dos fatos estava brigada com o companheiro Alexandre Santos da Silva; que foi para a casa da tia e estava conversando por mensagens com vítima, a qual perguntou se podia ir encontrá-la, o que permitiu; que não sabia que Alexandre ia até lá para levar comida para o filho do casal que estava com um (1) mês; que quando Alexandre chegou na casa, viu a vítima lá, e começou a discutir com Karolayne; que Junielson viu a discussão e saiu da casa, momento que agrediu Alexandre e entraram em luta corporal; que Junielson entrou na casa e Alexandre foi atrás; que a declarante viu Alexandre golpeando a vítima com o terçado; que Alex chegou na casa e a chamou; que Alex estava com Alexandre e Karolayne saiu da casa com o filho; que Alexandre não chegou armado e não sabe onde conseguiu o terçado; que Alexandre agrediu Junielson com o terçado e que parou de golpeá-lo quando a vítima parou de reagir e mandou que Karolayne o levasse para o hospital; que colocou Junielson no ombro e o levou até a igreja para que fosse socorrido; que Alex e Alexandre não prestaram socorro para a vítima; que as agressões ocorreram dentro da casa; que Alexandre cortou a moto da vítima que estava dentro da casa depois de agredi-lo; que acredita que Alexandre praticou essa conduta, pois a declarante estava com a vítima; que Alexandre e a vítima estavam se agredindo mutuamente; que Alexandre poderia ter matado a vítima, mas desistiu e a mandou leva-lo para o hospital; que Alex saiu antes de terminar a confusão.

Tal prova oral carreada fornece indícios suficientes de autoria delitiva para fundamentar a pronúncia dos recorrentes, em que pese o silêncio dos réus em seu interrogatório, pelo que necessário constatar que foram carreados elementos suficientes para sustentar a tese acusatória de que há indícios que
ALEXANDRE SANTOS DA SILVA
e
ALEX SALES DO NASCIMENTO
praticaram o delito de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, contra a vítima Junielson Oliveira Faro, sendo sua pronúncia medida que se impõe.

Ressalte-se ainda que, p
ara fins de pronúncia, a lei não exige prova plena da autoria, mas tão somente indícios suficientes da mesma, que se encontra satisfatoriamente caracterizada
através dos elementos colacionados.

Assim, vê-se que a versão de insuficiência probatória sustentada pelos recorrentes é refutada pela versão acusatória lastreada nos elementos probatórios referidos supra, cabendo ao Tribunal do Júri, portanto, a decisão final, como juiz natural da causa.

Por fim, cediço é
que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o Juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria para que o acusado seja pronunciado, consoante dispõe o art. 413 do Código de Processo Penal,
pelo que se mostra inviável o provimento do pleito de impronúncia dos réus
.

Por todo o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 23/07/2024